Tribunal: TJDFT
Processo: 0726741-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. PAGAMENTOS INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ÓRDEM PÚBLICA OBJETO DE DECISÃO NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE.RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. DANO MORAL PESSOA JURÍDICA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento do STJ, “a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno...” (AgInt no AREsp 1328543/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, REPDJe 27/04/2020, DJe 30/03/2020).
2. O art. 14, do CDC estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em virtude do risco da atividade econômica. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço.
3. Tratando-se de fato do serviço, a inversão do ônus da prova ocorre por força de lei (ope legis). Nesse contexto, cabe ao fornecedor demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, conforme o § 3o, do artigo 14 do Código Consumerista.
4. Considerando que a solicitação de cancelamento na prestação do serviço se deu nos moldes previstos no contrato, a continuidade da sua cobrança pela empresa de telecomunicação caracterizou falha na prestação do serviço e por esse motivo é sua a responsabilidade pela reparação dos danos causados.
5. Conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a devolução em dobro prevista no parágrafo único do art. 42, do CDC, objetiva conferir função pedagógica e inibidora de condutas lesivas ao consumidor (EREsp 1155827/SP) e pressupõe engano injustificável, diga-se, má-fé ou culpa. Demonstrada a má-fé do fornecedor, tem total aplicação do parágrafo único do artigo 42 do CDC.
6. Tratando-se de pessoa jurídica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o dano moral não decorre automaticamente do ilícito perpetrado, diferentemente daquele relacionado à pessoa física, sendo necessária a demonstração da violação à honra objetiva, para a sua configuração, o que não ocorreu no caso concreto.
7. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.